Tribunal: STF
Processo: AI 133330
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
RECURSOS. AMPLA DEFESA (ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, DE QUE CUIDA O INC. LV, DO ART. 5. DA
C.F., NÃO SIGNIFICA QUE NÃO POSSA HAVER LIMITAÇÕES PROCESSUAIS A
RECURSOS JUDICIAIS.
E SE O TST ENTENDE NÃO CABER DETERMINADO RECURSO E ASSIM DECIDE
INTERPRETANDO O SISTEMA DE RECURSOS DO PROCESSO TRABALHISTA, NÃO
VIOLA PRECEITO CONSTITUCIONAL, POIS SE A SUA INTERPRETAÇÃO NÃO E A
MELHOR O MALTRATO TERA SIDO A NORMA DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.